Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. SERVIÇO SUPLEMENTAR DE SAÚDE. NÃO INTEGRAÇÃO AO SUS. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação proposta contra o INAS/DF para custeio de tratamento em regime de home care.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a demanda envolve saúde pública, atraindo a competência da Vara especializada, ou serviço suplementar de saúde, de competência da Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O INAS/DF presta serviço suplementar de saúde, restrito aos servidores públicos distritais, não integrando a rede pública de saúde (SUS).
4. A especialização da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, prevista na Resolução no 01/2022 do TJDFT, limita-se às ações relativas à saúde pública stricto sensu.
5. A competência para processar e julgar ações propostas em face de autarquia distrital é da Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 26, I, da Lei no 11.697/2008.

IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Constituição Federal, arts. 196 e 198.
• CPC, arts. 66, II, e 955.
• Lei no 11.697/2008, art. 26, I.
• Resolução no 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT.

Jurisprudência9s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão no 2040677, Processo no 0728212-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, julgado em 01/09/2025, DJe 16/09/2025;
TJDFT, Acórdão no 1805180, Processo no 0720228-80.2023.8.07.0000, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, julgado em 22/01/2024, DJe 03/04/2024; e
TJDFT, Acórdão no 1423564, Processo no 0705163-79.2022.8.07.0000, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, julgado em 16/05/2022, DJe 25/05/2022.